Tribunal: TJMT
Processo: 1006636-79.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006636-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DOMORADSKI - CPF: 430.098.751-34 (AGRAVANTE), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), SILVIA HELENA SCHIMIDT - CPF: 878.615.939-91 (AGRAVADO), IRANI ZANOTO - CPF: 031.913.119-04 (AGRAVADO), THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - CPF: 017.577.721-70 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CARLOS ALBERTO DOMORADSK

AGRAVADO(S):

IRANI ZANOTO

SILVIA HELENA SCHIMIDT

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NOTA PROMISSÓRIA – COMPETÊNCIA DO FORO DO LUGAR DO PAGAMENTO DO TÍTULO E
DO APONTAMENTO DA CÁRTULA A PROTESTO
– COMARCA DE SINOP/MT – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se a demanda tem por objeto uma nota promissória protestada, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveria ter sido feito o pagamento.

O foro competente deverá ser o local da praça de pagamento, no caso, no foro do lugar do protesto.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS ALBERTO DOMORADSK
contra a decisão proferida n
a
Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c pedido de Tutela de Urgência nº 1009441- 67.2017.8.11.0015

ajuizada em face de
IRANI ZANOTO e SILVIA HELENA SCHIMIDT

que nos termos d
o art. 485, inciso VI, do CPC/15, bem como acolheu a preliminar de incompetência relativa e, por conseguinte, determinou a remessa dos presentes autos ao Juízo da Vara da Comarca de Coroatá, Estado do Maranhão (art. 64, § 3º, do CPC/15).

Em suma, alega o agravante que
a Nota Promissória foi emitida em 30 de abril de 2015 e a praça de pagamento eleita livremente pelas partes foi a cidade de Sinop/MT, sendo que na certidão positiva de protesto, consta o endereço da requerida na cidade de Sinop/MT.

Sustenta que
o foro competente para execução e outras demandas que englobam a nota promissória é o da praça de pagamento, constante do título, nos termos do artigo 53 do CPC/15.

Salienta que o fato da agravada ter endereço na cidade de Peritoró/MA, não retira a competência da Comarca de Sinop/MT, para processar e julgar a ação, eis que é a praça de pagamento do título de crédito.

Aduz que a própria agravada ajuizou a execução na Comarca de Sinop/MT, conforme autos nº 1007392-19.2018.8.11.0015, perante a 1ª Vara Cível de Sinop/MT, reconhecendo, assim, que o local para a execução é o do pagamento, ou seja, Sinop/MT.

No mais, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão
a quo para que se determine a competência do Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop/MT.

O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos do
decisum
, ficando, por ora, o juízo “a quo” competente para dirimir eventuais questões de urgência (ID
163610699
).

Sem contraminuta (ID
166875150
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo provimento do recurso (ID
167773193
)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
CARLOS ALBERTO DOMORADSK
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c pedido de Tutela de Urgência nº 1009441- 67.2017.8.11.0015

em face de
IRANI ZANOTO e SILVIA HELENA SCHIMIDT
,
aduzindo
que em outubro/2007, trocou cheques com o primeiro requerido, totalizando o valor de R$30.942,00 (trinta mil, novecentos e quarenta e dois reais), para pagamento nos meses de novembro e dezembro/2007 e janeiro/2008, com juros de 3% ao mês.

Afirmou ser credor dos executados na importância de R$ 120.510,18; referente a nota promissória de ID
163237672
.

Sustentou que, em razão da dificuldade financeira, não conseguiu cumprir as obrigações nas datas pactuadas, o que motivou a troca dos cheques por uma nota promissória, no valor de R$80.900,00 (oitenta mil e novecentos reais), com vencimento em 30/06/2009, sendo o documento também assinado por seu pai Ludovico Weis Domoradski.

Aduziu
que em 22/08/2011, ante o inadimplemento, foi coagido pelo primeiro requerido a assinar outra nota promissória, no valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), com vencimento em 22/09/2011.

Relatou que, diante do inadimplemento, em 03/09/2014, o primeiro requerido forçou o requerente a assinar uma nota promissória no valor de R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), com vencimento em 30/04/2015, e em maio/2017, o primeiro requerido endossou a nota promissória no valor de R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) à segunda requerida, a qual levou o título a protesto em 23/05/2017.

Defendeu a inexigibilidade do título, pois se trata da prática de agiotagem, com a cobrança de juros compostos de 5% ao mês, o que é vedado pelo artigo 1º do Decreto nº 22.626/1933, devendo ser aplicada a taxa de juros de 1% ao mês (artigo 161, §1º, do Código Tributário Nacional, Enunciado 201 do CEJ/CJF e artigos 406 e 591, ambos do CC), considerando nulo o negócio jurídico ilícito (art. 166 do CC).

Salientou que o valor do empréstimo efetuado em 10/2007 (R$30.942,00), calculado com juros de 1% ao mês pelo IGP-M até 01/08/2017, é de R$120.510,18 (cento e vinte mil, quinhentos e dez reais e dezoito centavos), cujo montante concorda em pagar ao primeiro requerido.

Assim, ajuizou a presente e pugnou pela concessão da tutela de urgência de cancelamento do protesto da nota promissória nº 01/2014, no valor de R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). No mérito, requereu a nulidade da nota promissória, fixando-se os juros de 1% ao mês, com a incidência de correção monetária sobre o valor original do empréstimo.

No ID 11905220, os requeridos apresentaram contestação, arguindo a ilegitimidade passiva de Irani Zanoto e a incompetência relativa de foro. No mérito, requereram a improcedência da ação.

Ao decidir, o magistrado singular, Dr. Cleber L. Z. de Paula, consignou em sua decisão que:

“[...]

Na hipótese em exame, da leitura da certidão positiva de protesto de id. 9263539 (pag. 40), verifico que a titular do crédito relativo à nota promissória protestada é Silvia Helena Schimidt, razão pela qual se impõe o acolhimento das preliminares alegadas na contestação, consistentes na ilegitimidade passiva de Irani Zanoto, em virtude do endosso da nota promissória em favor de Silvia Helena Schimidt, e na incompetência relativa deste juízo, em virtude de Silvia Helena Schimidt ter domicílio no município de Peritoró, comarca de Coroatá, Estado do Maranhão.

Ante o exposto:

a)

com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação a Irani Zanoto;

b) com fulcro no art. 64, 3º, do Código de Processo Civil, acolho a preliminar de incompetência relativa e, por conseguinte, determino a remessa dos presentes autos ao Juízo da Vara da Comarca de Coroatá, Estado do Maranhão.

P.I.C. Certificado o decurso do prazo, proceda-se a remessa dos presentes autos ao Juízo da Vara da Comarca de Coroatá, Estado do Maranhão.
”

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem
.

In casu
, verifica-se que a ação declaratória foi ajuizada perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, o qual declinou da competência para o Juízo da Comarca de Coroatá/MA, em razão de a parte requerida lá residir.

Sobre o tema, o artigo 53, inc. III, alínea “d”, do CPC/15, dispõe que:

“ Art. 53. É competente o foro:

(...).

III - do lugar:

(...).

d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; (...)”.

Observa-se que, em se tratando de nota promissória, a ação deve ser ajuizada no foro do lugar onde exigido o pagamento.

Por outro lado, para se identificar o foro competente para a cobrança judicial dos títulos de crédito, especificamente a duplicata, tem-se a norma contida no art. 17 da Lei nº 5.474/1968, com redação dada pela Lei nº 6.458/1977, que estabelece:

“Art. 17. O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas”.

Todavia, em relação aos títulos protestados, como no caso, ante a natureza relativa da norma de competência funcional constante no citado art. 17 da Lei n. 5.474/1968, tem-se que o foro competente é o do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, ou seja, da praça de pagamento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CÂMBIO. TÍTULO DE CRÉDITO. FORO COMPETENTE. PRAÇA PARA PAGAMENTO. PROTESTO EM COMARCA DIVERSA QUE NÃO ENSEJA NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que os arts. 17 da Lei n. 5.474/1968 e 100, IV, d, do CPC/1973 indicam que o foro competente para processar e julgar ação de execução fundada em duplicata é o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, ou seja, a praça de pagamento. 2. A existência de protesto em comarca diversa não altera o foro para a propositura de ação decorrente do título protestado, não evidenciando nulidade desse, que continua tendo por foro para a ação o local da praça de pagamento. 3. Agravo interno improvido."

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 960.900 - SP (2016/0202498-8), Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 12/09/2017, DJe 15/09/2017)

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - EXECUÇÃO DE DUPLICATA PROTESTADA. - FORO DO LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 100, IV, D, DO CPC E ART. 17 DA LEI N. 5.474/68. PROTESTO. NÃO ALTERAÇÃO DA PRAÇA DE PAGAMENTO.

1. Nos termos do art. 17 da Lei n. 5.474/1968, c/c o art. 100, IV, d, do CPC, é competente o foro do local da obrigação para a cobrança judicial da duplicata.

2. O protesto do título não altera o foro para a propositura da ação de execução da duplicata.

3. Recurso especial provido."
(STJ, REsp 1306980/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, j. 21/05/2015, DJe 26/05/2015)

Desse modo, percebe-se que a hipótese prevista na alínea “d” do mencionado dispositivo é regra especial de competência, que prevalece sobre aquela prevista na alínea “a”, de caráter geral, ainda que o título esteja protestado.

Portanto, não há falar no processamento no foro do domicílio da parte agravada.

No caso em análise, a ação declaratória encontra-se lastreada em nota promissória devidamente protestada na Comarca de Sinop/MT.

Assim, merece acolhimento o pedido, com a consequente reforma da decisão agravada a fim de
que seja reconhecida a
competência
do
foro
da Comarca de Sinop/MT, para processar e julgar a demanda.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão singular que declinou da competência para a Comarca de Coroatá/MA, determinando-se o prosseguimento do feito na Comarca de Sinop/MT.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023